Tribunal: TJES
Processo: 0011088-82.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011088-82.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA
APELADO: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA SPE LTDA
contra a r. sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado para declarar a rescisão da promessa de compra e venda entabulada entre as partes e determinar que a parte ré devolva, no prazo de 10 (dez) dias, a integralidade dos valores pagos pela parte autora, valor este que deverá ser atualizado desde a data do efetivo pagamento e pelo mesmo indexador da Promessa de Compra e Venda, lhe sendo lícito a retenção de taxas para o pagamento de despesas administrativas, desde que devidamente comprovadas, e limitados os descontos a 20% do montante pago pela requerente.

Na oportunidade, o julgador de origem condenou a requerida ao pagamento das custas processuais no importe de 30% para a parte autora e 70% para a parte ré. Condenou as partes em honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação, na proporção de 70% em favor do patrono da parte autora e 30% em favor do patrono da parte ré, em observância ao disposto no art. 85, § 14º do CPC. Entretanto, suspendeu a exigibilidade em face da parte autora, que está amparada pelo benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Nas suas razões recursais a apelante sustenta que
(i)
o contrato objeto do litígio, estabelece como padrão de retenção a taxa administrativa fixada em 20% (vinte por cento) dos valores pagos, além de 5,93% de impostos, encontrando-se em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio;
(ii)
os juros de mora sejam aplicados após o trânsito em julgado da demanda, uma vez que, somente a partir de então estaria configurada a mora do dever de restituir. Nesse sentido, requer a reforma da r. sentença para declarar válidas todas as cláusulas do contrato de compra e venda, cumulando a retenção de 20% da taxa de administração e 5,93% de impostos e, subsidiariamente, requer a fixação de 25% de retenção. ,

Contrarrazões apresentadas às fls. 245/249 dos autos digitais.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto

pela
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA SPE LTDA
contra a r. sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado para declarar a rescisão da promessa de compra e venda entabulada entre as partes e determinar que a parte ré devolva, no prazo de 10 (dez) dias, a integralidade dos valores pagos pela parte autora, valor este que deverá ser atualizado desde a data do efetivo pagamento e pelo mesmo indexador da Promessa de Compra e Venda, lhe sendo lícito a retenção de taxas para o pagamento de despesas administrativas, desde que devidamente comprovadas, e limitados os descontos a 20% do montante pago pela requerente.

Na oportunidade, o julgador de origem condenou a requerida ao pagamento das custas processuais no importe de 30% para a parte autora e 70% para a parte ré. Condenou as partes em honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação, na proporção de 70% em favor do patrono da parte autora e 30% em favor do patrono da parte ré, em observância ao disposto no art. 85, § 14º do CPC. Entretanto, suspendeu a exigibilidade em face da parte autora, que está amparada pelo benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta, em resumo, que a porcentagem de retenção do valor definido em sentença deve ser complementada pela porcentagem referente aos impostos (5,93%), tendo em vista que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do comprador ou, subsidiariamente seja fixado o valor de 25% dos valor pagos. Requer, ainda, que seja definido como termo inicial para aplicação de juros moratórios, o trânsito em julgado da presente demanda, uma vez que, somente a partir de então estaria configurada a mora do dever de restituir.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato particular de promessa de

compra e venda
(fls. 23/41 dos autos digitais)
de imóvel, no valor de R$ 119.551,42

(cento e dezenove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois

centavos), tendo sido efetivamente pago pela compradora, entre o sinal e as

demais parcelas, o montante de R$ 61.827,44 (sessenta e um mil, oitocentos e vinte

sete reais e quarenta e quatro centavos).

Todavia,
a compradora, ora apelada, resolveu desistir de forma unilateral da compra

do imóvel, ocasião em que requereu a rescisão contratual e a devolução dos valores

devidos, entretanto, entende ser abusivo o percentual de retenção de 36,71%.

Em relação ao percentual de retenção, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a
rescisão operada entre
10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento
),
conforme as circunstâncias do caso concreto”
.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.426/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

Nesse sentido, destaco alguns julgados dos c. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.

2. "A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ)" (REsp 1.723.519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe de 02/10/2019).

3. (...).

3.1. (...).

4. O leilão do imóvel não exclui o direito do promitente-comprador de receber as parcelas pagas.

5. O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ

6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.044.223/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. VALOR PAGO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador,
tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga.
3. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial em virtude das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4.
O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso
, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1791907/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021).

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES ALEGADAS INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO RECURSAL PRELIMINARES REJEITADAS MÉRITO RECURSAL ILEGITIMIDADE PASSIVA DE BRDU URBANISMO S/A PESSOAS JURÍDICAS INTEGRANTES DE UM MESMO GRUPO ECONÔMICO IDENTIDADE SOCIETÁRIA PRECEDENTE DO ÓRGÃO JULGADOR LEI N. 13.786/2018 NÃO APLICAÇÃO A CONTRATOS ANTERIORES À SUA ENTRADA EM VIGÊNCIA LEI N. 9.514/97 CONTRATO NÃO REGISTRADO EM CARTÓRIO PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NÃO CONSTITUÍDA OBRIGAÇÃO DA APELADA DE PROCEDER AO REGISTRO DO CONTRATO INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL TEMA 1.095/STJ ARRAS CONFIRMATÓRIAS INÍCIO DE PAGAMENTO RETENÇÃO INDEVIDA RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 25% DO VALOR PAGO FLUTUAÇÃO ENTRE 10% E 25% ADMITIDA RETENÇÃO DE 20% PELA CONSTRUTORA MANTIDA SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Preliminar de intempestividade: (...). Preliminar rejeitada. 2) Preliminar de deserção do recurso :(...). Preliminar rejeitada. 3) (...). 4) (...).
5) Ao resolver questão de ordem incidente no REsp nº 1.498.484/DF, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu não se aplicar as disposições da Lei 13.786/2018 a chamada Lei do Distrato aos contratos celebrados anteriormente à sua entrada em vigência, nos termos do art. 6º, § 1º, da LINDB.
6) (...). 7)(...). 8) (...). 9) Ao julgar o Tema 1.095, restou dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão alusiva à incidência (ou não) das disposições c
onsumeristas em casuísticas dessa natureza,
que, para fins de resolução do contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia, há de se observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97 por se tratar de legislação específica quando se tratar de contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório. 10) A fundamentação da sentença se encontra em harmonia com o entendimento hodierno do colendo Superior Tribunal de Justiça de que as arras confirmatórias consubstanciam pacto acessório cujo escopo é a entrega de algum bem volvido a assegurar ou confirmar a obrigação principal assumida e, por traduzir obrigação acessória destinada a confirmar a celebração do negócio jurídico, transmuda-se em início de pagamento para efeito de amortização da dívida (CC, art. 417).
11) Este Órgão Colegiado vem se posicionando em prol da flutuação, a título de retenção, de percentual entre 10% e 25% pelo promitente-vendedor, de acordo com as circunstâncias de cada caso, mediante avaliação dos prejuízos suportados, sobretudo, despesas administrativas inerentes à divulgação, comercialização e corretagem, pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e sua eventual utilização pelo comprador.
12)
Apelação cível conhecida e desprovida.
Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190070327, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 15% PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETENÇÃO. OMISSÃO NO TOCANTE AO TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA O ÍNDICE A SER APLICADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. A orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, perfilha no sentido de ser cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, a despeito da quitação ampla, geral e irrevogável, exista cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor,
em nítida afronta ao Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga (STJ; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1701206/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021)
. III. Não há qualquer irregularidade no Acórdão combatido que arbitrou o percentual de 15% (quinze por cento) para o exercício do direito de retenção pela Recorrente. IV. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018,
em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (STJ, REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019)
.
V. Do percentual arbitrado de 15% (quinze por cento) para o exercício do direito de retenção pela Recorrente, incidirá correção monetária do preço a ser restituído pelo INCC a partir do efetivo prejuízo até o ajuizamento da ação (18.11.2013), e de acordo com a variação do INPC no período subseqüente até o trânsito em julgado da decisão, quando incidirá juros de mora pela Taxa Selic, que já compõe em seu cálculo a correção monetári
a. VI. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, conferir-lhes parcial provimento, para fixar que do percentual arbitrado de 15% (quinze por cento) para o exercício do direito de retenção pela Recorrente, incidirá correção monetária do preço a ser restituído pelo INCC a partir do efetivo prejuízo até o ajuizamento da ação (18.11.2013),
e de acordo com a variação do INPC no período subseqüente até o trânsito em julgado da decisão, quando incidirá juros de mora pela Taxa Selic, que já compõe em seu cálculo a correção monetária,
nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024130408347, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AFASTADA. CUSTAS QUITADAS. PRELIMINARES DE INSUFICIÊNCIA DO PREPARO RECURSAL E DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. MAJORAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES EXTRAORDINÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE OS DESEMBOLSOS
. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PRAZO REDIMENSIONADO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SUCUMBÊNCIA REALINHADA. 1 - (...). 2 - Rejeita-se a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões quanto ao pleito do Apelante de apreciação de cláusulas contratuais, cujo debate foi devidamente sustentado em contestação e apreciado pelo magistrado a quo . 3 - (...). 4 - (...) 5 - A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em parcela única, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato o direito de reter parcela do montante, assim previsto na Súmula 543/STJ. 6 - De fato, existem nos autos circunstâncias capazes de viabilizar a redução do percentual de retenção previsto em 25% (vinte e cinco por cento) nos casos de rescisão unilateral. No entanto, tem-se por razoável a sua fixação no percentual de 20% (vinte por cento) de retenção do valor total efetivamente pago pelo adquirente.
7 - Inviável conhecer da pretensão condenatória deduzida pela Apelante sem observância da forma adequada para tanto, ressalvada, sempre, a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma. Tentativa da Apelante de introduzir pretensão condenatória, sem o manejo da adequada via, que se daria pela Reconvenção, não merece acolhimento. 8 - (...). 9 - Com relação à base de cálculo, em se tratando de demanda constitutiva-condenatória, os honorários sucumbenciais devem recair sobre o valor da condenação, afastando a fixação sobre o valor da causa. 10 - Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190240974, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022).

Verifica-se, portanto, que a retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
mas a definição do percentual é casuística
, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados.

Sendo assim,
in casu
, a resolução contratual ocorreu de forma unilateral pela promitente-compradora
estando a estipulação de 20% amparada na jurisprudência pátria, especialmente se observarmos as peculiaridades do caso concreto, em que a rescisão foi motivada pela ausência de condições financeiras da apelada de adimplir as demais parcelas pactuadas e aplicando o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 543 do STJ, senão vejamos:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula n. 543, Segunda Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 31/8/2015.).

Deste modo, entendo que o percentual fixado na r. sentença se mostra suficiente para recompor eventuais perdas da apelada e os custos inerentes ao negócio.

Por oportuno, transcrevo o trecho da sentença objurgada:

“Evidente, portanto, que a retenção em valor menor do que o equivalente a 25% da quantia paga pela autora mostra-se razoável, no caso 20%, propiciando a devolução de um montante justo à promissária compradora, com a finalidade de cobrir as perdas e danos sofridos em razão da frustração do negócio sem provocar o enriquecimento sem causa da compromissária vendedora.”

Nessa lógica, entendo que não houve equívoco na r. sentença do Juiz Singular, na medida em que o percentual fixado está completamente de acordo com a súmula e as jurisprudências da Corte Superior.

Ademais, seguindo o entendimento do juízo originário, a apelante não demonstrou a ocorrência de despesas excepcionais que recomendariam a retenção de percentual superior ao fixado pelo magistrado a quo, não havendo nos autos a relação dos gastos da empresa com o distrato pleiteado pela parte apelada.

Ressalto, ainda, que não há notícia de que a apelada tenha usufruído do bem ou nele realizado benfeitorias, o que permite a apelante prontamente recolocar o imóvel

à venda no mercado, sem maiores complicações, auferindo lucros em razão da sua valorização.

No que tange ao termo inicial para aplicação de juros de mora, considerando se tratar de matéria de ordem pública, entendo que assiste razão ao apelante, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
Tema nº 1.002), nos casos em que a rescisão contratual do compromisso de compra e venda de imóvel se der por iniciativa do comprador, de maneira distinta da cláusula penal prevista no instrumento contratual, o termo inicial de incidência de juros de mora deve ser a data do trânsito em julgado da decisão.

Nesse sentido, colaciono a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento para reformar a sentença tão somente para que
o termo inicial de incidência de juros de mora seja a data do trânsito em julgado da decisão, o qual deve ser corrigido pela taxa selic,
que já compõe em seu cálculo a correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS PELO COMPRADOR DENTRO DO PERCENTUAL INDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE EFETIVO PREJUÍZO. JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Em relação ao percentual de retenção, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a
rescisão operada entre
10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento
),
conforme as circunstâncias do caso concreto”
.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.426/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

2) Sendo assim,
in casu
, a resolução contratual ocorreu de forma unilateral pela promitente-compradora estando a estipulação de 20% amparada na jurisprudência pátria, especialmente se observarmos as peculiaridades do caso concreto, em que a rescisão foi motivada pela ausência de condições financeiras da apelada de adimplir as demais parcelas pactuadas e aplicando o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 543 do STJ

3) O percentual fixado na r. sentença se mostra suficiente para recompor eventuais perdas da apelada e os custos inerentes ao negócio, não merecendo reparo.

4) No que tange ao termo inicial para aplicação de juros de mora, considerando se tratar de matéria de ordem pública, assiste razão ao apelante, com base no entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1.002), nos casos em que a rescisão contratual do compromisso de compra e venda de imóvel se der por iniciativa do comprador, de maneira distinta da cláusula penal prevista no instrumento contratual, o termo inicial de incidência de juros de mora deve ser a data do trânsito em julgado da decisão.

5) Recurso conhecido e provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.